Tribunal: TJMT
Processo: 1040378-27.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040378-27.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução, Guarda, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ - ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), SANDRA MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 698.051.641-87 (TERCEIRO INTERESSADO), TIEGO CAETANO FERTRIN - CPF: 001.617.121-77 (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. F. - CPF: 097.403.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM MEDIDAS PROTETIVAS, GUARDA E ALIMENTOS. DEMANDA ORIGINADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS DESDE O AJUIZAMENTO. COMPETÊNCIA HÍBRIDA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões em relação ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ambos da Comarca, nos autos de ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de medidas protetivas, guarda e alimentos. A demanda foi ajuizada em contexto de violência doméstica, com deferimento de medidas protetivas desde a origem, e redistribuída à Capital após mudança de domicílio da autora e do filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
(i)
definir se a existência de medidas protetivas vigentes e de Pedido de Medidas Protetivas superveniente atrai a competência da Vara de Violência Doméstica para processar a ação de divórcio cumulada com guarda e alimentos;
(ii)
estabelecer se a regra do art. 14-A, § 2º, da Lei n. 11.340/2006 afasta a competência da Vara de Violência Doméstica quando a ação cível foi ajuizada antes do pedido de medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 11.340/2006 instituiu juízos especializados dotados de competência híbrida, aptos a processar e julgar causas de natureza criminal e cível oriundas do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com o objetivo de permitir que um único magistrado detenha visão global da situação de violência e pondere adequadamente as repercussões jurídicas nas diversas demandas correlatas.

4. A concentração das demandas perante a Vara de Violência Doméstica permite ao magistrado especializado uma visão integral do contexto familiar conflituoso, evitando decisões contraditórias sobre guarda, visitas e alimentos que possam comprometer a proteção da mulher e o melhor interesse da criança.

5. A regra do art. 14-A, § 2º, da Lei Maria da Penha, que estabelece a preferência do juízo onde a ação estiver quando a situação de violência surgir após o ajuizamento, não se aplica às hipóteses em que a demanda é proposta desde a origem em contexto de violência doméstica, com medidas protetivas deferidas pelo primeiro juízo que a recebeu.

6. A existência de pedido autônomo de medidas protetivas distribuído à Vara Especializada evidencia a persistência do estado de vulnerabilidade da requerente e reforça a competência do juízo especializado para o processamento unificado das demandas conexas.

7. As demandas que envolvem guarda de menores versam sobre relações jurídicas continuativas, sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
, o que autoriza a modificação das decisões e da competência sempre que alterada a situação fática originária, em observância ao princípio do melhor interesse da criança.

8. A adequada tutela dos interesses de criança inserida em contexto de violência doméstica exige que as decisões relativas à guarda, aos alimentos e ao regime de convivência sejam proferidas por juízo plenamente ciente das medidas protetivas eventualmente vigentes e do cenário de vulnerabilidade familiar.

IV. DISPOSITIVO

9
. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; Lei 11.340/2006, art. 14-A, § 2º; ECA, art. 147, I e II; CPC, art. 43.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, ADC 19/DF; STJ, REsp 1.496.030/MT, CC 157.473/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões
em relação ao Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
, ambos da Comarca, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso cumulada com pedido de medidas protetivas, guarda e alimentos, processo n. 1004790-90.2020.8.11.0013, ajuizada por
SANDRA MEDEIROS DE SOUZA FERTRIN
e
TIEGO MEDEIROS FERTRIN
(representado por sua genitora), em desfavor de
TIEGO CAETANO FERTRIN
.

Na origem, a ação foi proposta em 20/novembro/2020, perante o Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda, onde foram deferidas as medidas protetivas de urgência solicitadas (afastamento do lar, proibição de aproximação a 300 metros e proibição de contato por qualquer meio de comunicação), além de fixada a guarda provisória do menor em favor da genitora e arbitrados alimentos provisórios correspondentes a 30% do salário-mínimo vigente (id. 45996617 – PJe 1º Grau).

O feito foi redistribuído à 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, sob o fundamento de que a controvérsia remanescente se restringia às questões de guarda e alimentos, inseridas na competência da unidade especializada em Direito de Família daquela Comarca (id. 116185923 – PJe 1º Grau).

Em setembro de 2024, após comunicação da mudança de domicílio da autora e do filho menor para Cuiabá, o Juízo da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda declarou a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Cuiabá, foro do domicílio do infante, com fundamento no art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça (id. 172078742 – PJE 1º Grau).

A decisão de declínio foi impugnada por meio do Agravo de Instrumento n. 1031753-38.2024.8.11.0000, no qual esta Corte manteve o deslocamento da competência, reafirmando a prevalência do foro do domicílio do menor (id. 184999093 – PJe 1º Grau).

Redistribuído o feito à 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, o processo passou a tramitar naquela unidade a partir de 04/novembro/2024.

O Ministério Público manifestou-se em 16/julho/2025 pelo julgamento antecipado da lide, com conclusão pela parcial procedência dos pedidos (id. 201127037 – PJe 1º Grau).

Em 03/outubro/2025, o Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões declinou da competência em favor da Vara de Violência Doméstica, sob o fundamento de que a ação foi proposta em contexto de violência doméstica e que tramita medida protetiva envolvendo as partes perante aquele juízo especializado (id. 210156765 – PJe 1º Grau).

O Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, contudo, recusou a competência e determinou a devolução dos autos ao Juízo de Família, com fundamento no art. 14-A, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, segundo o qual, iniciada a situação de violência doméstica após o ajuizamento da ação, esta deve permanecer no juízo onde se encontra (id. 210663845 – PJe 1º Grau).

Diante da recusa, a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões suscitou o presente conflito negativo de competência, reiterando que a demanda se originou de situação de violência doméstica, com medidas protetivas deferidas desde o ajuizamento, e que a existência de pedido superveniente de medidas protetivas atrai a competência do juízo especializado, em atenção ao tratamento unificado das causas e à proteção integral da mulher e da criança (id. 212076894 – PJe 1º Grau).

O Juízo suscitante foi designado, em caráter provisório, para resolver eventuais medidas urgentes (id. 329409860).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
procedência
do presente conflito de competência, para que seja declarada a competência do Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
(id. 337743370).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Debate-se, no presente conflito, a competência para processar e julgar ação de divórcio cumulada com medidas protetivas, guarda e alimentos, a fim de definir se a atribuição deve recair sobre a Vara de Família e Sucessões ou sobre a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na hipótese em que remanescem questões relativas à guarda e aos alimentos, paralelamente à existência de pedido autônomo de medidas protetivas.

O ponto central da controvérsia está em definir se a Vara Especializada de Violência Doméstica contra a Mulher tem competência para decidir sobre pedido que se relaciona direta ou indiretamente a interesses e direitos de criança, formulado em meio à situação de violência doméstica a que a genitora se encontra submetida.

Após detida análise dos autos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a razão assiste ao Juízo Suscitante.

A Lei n. 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, promoveu alteração substancial no tratamento jurídico da violência doméstica e familiar contra a mulher, instituindo juízos especializados dotados de competência híbrida, aptos a processar e julgar causas de natureza criminal e cível oriundas desse contexto.

A amplitude dessa competência visa permitir que um único magistrado detenha visão global da situação de violência, o que possibilita adequada ponderação das repercussões jurídicas nas diversas demandas correlatas, inclusive naquelas que envolvem relações familiares e interesses de crianças e adolescentes.

A concentração da competência reflete opção legislativa orientada à proteção integral da mulher, à racionalização da prestação jurisdicional e à prevenção de decisões conflitantes sobre questões intrinsecamente conexas.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 19/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, destacando que a especialização híbrida das varas constitui instrumento de efetivação da proteção integral da mulher e de tratamento unificado das causas decorrentes da violência doméstica e de seus reflexos.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica não se limita às medidas protetivas de urgência, abrangendo também ações de natureza familiar, desde que a causa de pedir esteja vinculada à prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher:

“(...) 1 A amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real proteção.

1.2. Para o estabelecimento da competência da Vara Especializada da Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher nas ações de natureza civil (notadamente, as relacionadas ao Direito de Família), imprescindível que a correlata ação decorra (tenha por fundamento) da prática de violência doméstica ou familiar contra a mulher, não se limitando, por conseguinte, apenas às medidas protetivas de urgência previstas nos arts. 22, incisos II, IV e V; 23, incisos III e IV; e 24, que assumem natureza civil. Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas. (...)”
(STJ, REsp n. 1.496.030/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2015).

No caso concreto, verifica-se que a ação, desde o ajuizamento em 2020, foi estruturada sobre alegações de violência doméstica, circunstância que ensejou o deferimento de medidas protetivas de urgência nos termos da Lei n. 11.340/2006.

Com a mudança da autora e do menor para a Comarca de Cuiabá, o feito foi redistribuído à Vara de Família, que identificou a existência de novo pedido de medidas protetivas, autuado sob o n. 1015926-21.2025.8.11.0042, distribuído à 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Diante desse cenário, o juízo da Vara de Família e Sucessões compreendeu adequado o encaminhamento dos autos à unidade especializada de violência doméstica, para melhor compreensão do cenário fático-jurídico e das condições das partes de promoverem ambiente familiar adequado ao infante
Tiego Medeiros
, de apenas 07 (sete) anos de idade.

Apesar de a unidade suscitada invocar a previsão do art. 14-A, § 2º, segundo o qual,
“iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver”
, compreendo que a norma não se aplica ao caso concreto.

Isso porque o dispositivo em questão, incluído pela Lei n. 13.894/2019, destina-se a regular situação em que a violência doméstica se inicia após o ajuizamento da ação de divórcio ou dissolução de união estável, com a preservação do feito no juízo originário, a fim de evitar a redistribuição e eventual retrocesso processual.

Ocorre que a situação dos autos é diametralmente oposta, mormente porque, como abordado, a ação de divórcio e regulação de alimentos e guarda nasceu umbilicalmente vinculada ao contexto de violência doméstica e familiar, o que afasta a incidência da norma e reforça a competência da Vara Especializada.

Não bastasse, a competência da Vara de Violência Doméstica é reforçada pela existência do Pedido de Medidas Protetivas de Urgência n. 1015926-21.2025.8.11.0042, distribuído em 15/agosto/2025 à 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, elemento que evidencia a persistência de possível estado de vulnerabilidade da requerente.

Ademais, cumpre destacar que as demandas envolvendo guarda de menores versam sobre relações jurídicas continuativas, cujas decisões permanecem imutáveis apenas enquanto subsistir o estado de fato e de direito que as ensejou, condição conhecida como cláusula
rebus sic stantibus
.

Essa característica, inerente às relações familiares que envolvem crianças e adolescentes, autoriza a modificação das decisões sempre que alterada a situação fática originária, inclusive no que concerne à competência e ao foro para processar a demanda.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar conflitos de competência em ações que envolvem interesses de menores, admite a mitigação da regra da
perpetuatio jurisdictionis
(CPC, art. 43) em favor do princípio do melhor interesse da criança, conforme delineado no CC n. 157.473/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) Ocorre que, tratando-se de demanda que envolve interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia no que diz respeito à competência deve observar o princípio do melhor interesse do menor, introduzido em nosso sistema jurídico como corolário da doutrina da proteção integral, consagrada pelo art. 227 da Constituição Federal, o qual deve orientar a atuação tanto do legislador quanto do aplicador da norma jurídica, vinculando-se o ordenamento infraconstitucional aos seus contornos.

2.1. Nessa linha de entendimento, a competência para esses casos é disciplinada no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece o denominado princípio do juízo imediato, o qual determina que a competência será fixada (i) pelo domicílio dos pais ou responsável; ou (ii) pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável, excepcionando as regras gerais de competência estabelecidas no CPC, garantindo-se, assim, uma tutela jurisdicional mais eficaz e segura ao menor. (...)”
(STJ, CC n. 157.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 26/09/2018).

Nesse panorama, a modificação das circunstâncias fáticas, aliada à manutenção dos indícios de violência doméstica, autoriza a revisão da competência, a fim de que o feito tramite perante o juízo que reúna melhores condições de tutelar, de forma integrada, os interesses da criança e da mulher em situação de vulnerabilidade.

Afinal, é preciso ter sempre em mente que o menor Tiego Medeiros Fertrin, com 07 (sete) anos de idade, encontra-se no centro de conflito familiar marcado por alegações de violência doméstica que se prolongam há anos, de maneira que as questões relativas à sua guarda, aos alimentos e ao regime de convivência com o genitor estão intrinsecamente ligadas ao contexto que permeia a relação entre seus genitores.

Assim, a adequada tutela de seus interesses exige que as decisões relativas à guarda, aos alimentos e ao regime de convivência sejam proferidas por juízo plenamente ciente do contexto de violência e das medidas protetivas eventualmente vigentes, em estrita observância ao princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a ação de divórcio cumulada com medidas protetivas, guarda e alimentos, processo n. 1004790-90.2020.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026